Tribunal: TJPA
Processo: 0005531-40.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005531-40.2019.8.14.0130

APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: LUIS DE LIMA MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO INDEFERIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos sob alegação de omissão no acórdão quanto ao pedido de habilitação do embargante como assistente litisconsorcial unitário, em fase recursal, com o objetivo de obter nomeação para cargo público.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado por não apreciar o pedido de habilitação de assistência litisconsorcial e se tal pedido é cabível em fase recursal.

3. Todavia, resta evidente que não há vício de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões trazidas no apelo.

4. Por outro lado, cumpre ponderar que a assistência litisconsorcial, nos termos do art. 119, parágrafo único, do CPC, não se presta a conceder direito autônomo ao assistente e não pode ser utilizada como meio para obter nomeação em concurso público na fase recursal.

5. Embargos de Declaração não conhecidos e pedido de habilitação como assistente litisconsorcial indeferido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INDEFERIR O PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO ASSISTENTE,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Francisco das Chagas Lopes dos Santos
em face do V. Acórdão de Id. 12806457, que negou

provimento à Apelação interposta pelo
Município de
Ulianópolis
e, assim, manteve a sentença proferida pelo juízo
a quo
,

a qual garantiu a

nomeação

de
Luiz de Lima Muniz
no cargo 3 – Professor de Educação Infantil e séries/anos iniciais do ensino fundamental.

Em resumo, o embargante aponta a ocorrência de omissão quanto à não apreciação do seu pedido de habilitação como assistente litisconsorcial nos

presentes autos (Id. 12472523).

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja deferido o seu ingresso na lide como

Assistente Litisconsorcial Unitário e determinada a sua nomeação e posse no mesmo cargo do Autor da Ação.

Foram ofertadas Contrarrazões pelo Município de Ulianópolis (ID 14113337).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando

tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou

questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em análise, o embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, pois não houve apreciação do pedido de habilitação como assistente

litisconsorcial nos presentes

autos.

Desse modo, tenho a ponderar que, antes do julgamento da apelação, de fato, houve pedido de habilitação do embargante na qualidade de

ASSISTENTE LITISCONSÓRCIAL

UNITÁRIO.

Nesse sentido, o Embargante relatou que prestou concurso público para o cargo 31 – Professor de Educação Infantil e Séries/Anos iniciais do Ensino

Fundamental – Zona Urbana do Município de Ulianópolis, e foi aprovado na 47ª posição, e por essa razão também teria direito a nomeação.

É importante consignar que, pelas informações carreadas, o requerente/embargante obteve classificação posterior a do Autor e pretende com

referido instrumento que lhe seja garantido o direito à nomeação ao cargo mencionado.

Contudo, apura-se que o pleito do embargante, além de confuso, apresenta-se descabido, pois, em verdade, pretende o seu ingresso na qualidade

de assistente, em fase recursal, para obter a sua nomeação do cargo pretendido, o que não se coaduna com o que disciplina o art. 119, parágrafo

único do CPC, pois o assistente receberia o processo do estado em que se encontra, ou seja, não é viável ser analisado se outro candidato também

teria direito à nomeação.

“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”

Por oportuno, devo ponderar que o deferimento do pleito do Autor da demanda não refletirá em automático reconhecimento de direito ao Embargante, vez que é possível constatar que ficou em classificação posterior no certame, e tal fato corrobora para o não acolhimento do pedido
1
.

Desse modo, considerando que a decisão embargada enfrentou todos os argumentos trazidos no apelo, não é o caso de vício ocasionado

por omissão, contradição ou obscuridade, pelo que não é possível conhecer do recurso.

Por oportuno, diante das ponderações acima traçadas, indefiro o pedido de habilitação de assistência litisconsorcial, visto que não restou

comprovado atendimento de requisitos para tanto.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e INDEFIRO
o pedido de assistência litisconsorcial, nos termos da

fundamentação.

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CERTAME. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL DOS CANDIDATOS APROVADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Descabe conhecer do recurso quanto à matéria não abrangida pela decisão recorrida. 2. A assistência litisconsorcial pressupõe que a relação que envolve o assistente na lide já está em discussão na demanda, de maneira que o conteúdo da sentença venha a afetar sua esfera jurídica de maneira direta, não reflexa. Tal requisito não se verifica em relação aos candidatos que obtém aprovação em concurso público quando pretendem intervir em ação civil pública que visa a anulação do certame, onde se debate unicamente a existência ou não de irregularidades no mesmo, devendo ser mantida a rejeição liminar da assistência.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70071729016 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 22/02/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2017)

Belém, 30/10/2024